Tribunal: TJSP
Processo: 3003933-56.2025.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA. PROCESSO EXTINTO.

Ação rescisória de acórdão que condenou o Estado de São Paulo a pagar diferenças decorrentes da aplicação do IPC de março de 1990 a complementados da antiga FEPASA. A autora sustenta que a complementação de aposentadoria é benefício pago pelo Estado de São Paulo a antigos empregados da FEPASA e a seus dependentes, e que a utilização do índice era prevista na Lei n. 7.789/89, revogada pela MP 154/90, convertida na Lei n. 8.030/90.

A questão em discussão consiste em saber se houve violação à norma prevista no artigo 10 da MP 154/90, justificando a rescisão do acórdão que condenou o Estado de São Paulo.

Razões de Decidir. Processo extinto com base no artigo 485, IV do CPC, devido à ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a autora não promoveu providências para dar andamento ao processo e efetivar as citações dos réus.

Dispositivo. Processo extinto por falta de citação dos réus.
(TJSP; Ação Rescisória 3003933-56.2025.8.26.0000; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 6o Grupo de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/05/2026; Data de Registro: 03/05/2026)

Classe/Assunto:

Ação Rescisória / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6o Grupo de Direito Público

Data do julgamento:

03/05/2026

Data de publicação:

03/05/2026

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PROCESSO EXTINTO.

Ação rescisória de acórdão que condenou o Estado de São Paulo a pagar diferenças decorrentes da aplicação do IPC de março de 1990 a complementados da antiga FEPASA. A autora sustenta que a complementação de aposentadoria é benefício pago pelo Estado de São Paulo a antigos empregados da FEPASA e a seus

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PROCESSO EXTINTO.

Ação rescisória de acórdão que condenou o Estado de São Paulo a pagar diferenças decorrentes da aplicação do IPC de março de 1990 a complementados da antiga FEPASA. A autora sustenta que a complementação de aposentadoria é benefício pago pelo Estado de São Paulo a antigos empregados da FEPASA e a seus dependentes, e que a utilização do índice era prevista na Lei n. 7.789/89, revogada pela MP 154/90, convertida na Lei n. 8.030/90.

A questão em discussão consiste em saber se houve violação à norma prevista no artigo 10 da MP 154/90, justificando a rescisão do acórdão que condenou o Estado de São Paulo.

Razões de Decidir. Processo extinto com base no artigo 485, IV do CPC, devido à ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a autora não promoveu providências para dar andamento ao processo e efetivar as citações dos réus.

Dispositivo. Processo extinto por falta de citação dos réus.